Tribunal: STJ
Processo: 0000377-48.2022.8.17.3300
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2985391 - PE(2025/0252865-3)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: MUNICIPIO DE SAO JOAO
ADVOGADO
: EDUARDO HENRIQUE TEIXEIRA NEVES - PE030630
AGRAVADO
: VALDEREDO SOARES DOS SANTOS
ADVOGADA
: THALIA RAYSSA CAVALCANTE GOMES - PE053431
EMENTA
ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
SERVIDOR
PÚBLICO
MUNICIPAL.
CONTRATO
TEMPORÁRIO.
ÔNUS
DA
PROVA.
NÃO
COMPROVAÇÃO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE
MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
1. Na origem, trata-se de ação de cobrança de créditos trabalhistas
ajuizada pelo ora agravado em face do Município de São João, objetivando
que seja comprovado o recolhimento do FGTS e o pagamento de férias
proporcionais, terço constitucional e décimo terceiro salário proporcional. Em
primeiro grau, sentença julgando procedentes os pedidos autorais. O Tribunal
local negou provimento à apelação do ente municipal.
2. Considerando a fundamentação do acórdão objeto do recurso
especial, os argumentos utilizados pela parte recorrente somente poderiam ter
sua procedência verificada mediante o necessário reexame de matéria fática,
não cabendo a esta Corte, a fim de alcançar conclusão diversa, reavaliar o
conjunto probatório dos autos, em conformidade com a Súmula n. 7 do STJ.
3. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da
SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por
19/02/2026
25/02/2026,
unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e Marco Aurélio
Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
27 de fevereiro de 2026
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA54491006 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 27/02/2026 10:39:48
Publicação no DJEN/CNJ de 03/03/2026. Código de Controle do Documento: ef9cbbe8-247e-48c0-a51a-9ff6abd71608

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2985391 - PE (2025/0252865-3)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: MUNICIPIO DE SAO JOAO
ADVOGADO
: EDUARDO HENRIQUE TEIXEIRA NEVES - PE030630
AGRAVADO
: VALDEREDO SOARES DOS SANTOS
ADVOGADA
: THALIA RAYSSA CAVALCANTE GOMES - PE053431
EMENTA
ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. CONTRATO
TEMPORÁRIO. ÔNUS DA PROVA. NÃO COMPROVAÇÃO. REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA.
SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Na origem, trata-se de ação de cobrança de créditos trabalhistas
ajuizada pelo ora agravado em face do Município de São João, objetivando que
seja comprovado o recolhimento do FGTS e o pagamento de férias
proporcionais, terço constitucional e décimo terceiro salário proporcional. Em
primeiro grau, sentença julgando procedentes os pedidos autorais. O Tribunal
local negou provimento à apelação do ente municipal.
2. Considerando a fundamentação do acórdão objeto do recurso
especial, os argumentos utilizados pela parte recorrente somente poderiam ter
sua procedência verificada mediante o necessário reexame de matéria fática,
não cabendo a esta Corte, a fim de alcançar conclusão diversa, reavaliar o
conjunto probatório dos autos, em conformidade com a Súmula n. 7 do STJ.
3. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto pelo MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO contra
decisão que conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial, em razão da
necessidade de reexame do acervo fático-probatório juntados aos autos - incidência da
Súmula n. 7 do STJ.
Alega a parte agravante, no presente recurso, que (fls. 238-245):

[...] observa-se que, para a análise do direito do Município de São João, posto
no Recurso Especial, não é necessário o revolvimento fático-probatório. Em outras
palavras, levando-se em consideração fatos incontroversos postos nos autos, busca-se
Documento eletrônico VDA53922468 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 09/02/2026 14:41:59
Código de Controle do Documento: 669d966b-2f65-4c7e-8ea8-61784ceed7b4

a devida aplicação do direito ao caso, observando-se corretamente a lei federal
aplicável à matéria, e não a discussão quanto aos fatos narrados e provas acostadas aos
autos.
Nesta esteira, não há que se falar em incidência da Súmula no 7 do STJ, tendo
em vista que o Recurso Especial interposto versa unicamente sobre a violação à Lei
Federal de no 13.105/15 acerca da matéria posta à apreciação do Poder Judiciário.
Logo, não é necessário o revolvimento fático-probatório, uma vez que a matéria fática
discutida é incontroversa.
Para a análise do Recurso Especial interposto, NÃO se faz necessário analisar
se a Parte Autora/Agravada provou ou não a constituição do seu direito, pois a própria
Decisão recorrida é clara quanto à ausência de prova por parte daquela; logo, é FATO
INCONTROVERSO.
O que pretende discutir é que, nos termos do Código de Processo Civil
vigente, o ônus da prova, quanto a fatos constitutivos do seu direito, recai sobre a parte
Autora/Agravada, que alega ter direito a cobrança das verbas pleiteada através de
Ação originariamente ajuizada, e não da parte RÉ, ora Agravante, como
equivocadamente ficou entendido na decisão acima transcrita.
O simples fato de estar consignado na decisão que é ônus do Município de
São João apresentar fatos que desconstituam as alegações autorais, demonstra, de
forma incontroversa, que a parte Agravada não cumpriu a obrigação de demonstrá-las.

Ao final, requer a reconsideração da decisão agravada ou que o feito seja
submetido ao julgamento do colegiado.
Devidamente intimada, a parte agravada não apresentou impugnação (fl. 250).
É o relatório.
VOTO
Não obstante os combativos argumentos da parte agravante, as razões deduzidas
neste agravo interno não são aptas a desconstituir os fundamentos da decisão atacada, que
merece ser mantida.
Na origem, trata-se de ação de cobrança de créditos trabalhistas ajuizada pelo
ora agravado em face do MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO, objetivando (i) que seja
comprovado o recolhimento do FGTS e (ii) o pagamento de férias proporcionais, terço
constitucional e décimo terceiro salário proporcional.
Em primeiro grau, sentença julgando procedentes os pedidos autorais.
O Tribunal local negou provimento à apelação do ente municipal.
Nesta Corte, decisão conhecendo do agravo para não conhecer do recurso
especial, em razão da incidência da Súmula n. 7 do STJ.
Pois bem. A Corte de origem, ao analisar o acervo probatório contido nos autos,
assim dispôs (fls.144-145):

Documento eletrônico VDA53922468 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 09/02/2026 14:41:59
Código de Controle do Documento: 669d966b-2f65-4c7e-8ea8-61784ceed7b4

[...]
pode-se observar que a demandante foi contratada pela
In casu,
municipalidade, conforme preceitua o art.37, IX da CF/88, buscando atender suposta
situação temporária da administração pública, conquanto, ocorreram sucessivas
renovações, perdurando o referido vínculo por mais de 03 (três) anos.
Logo, restou configurado o desvirtuamento do contrato temporário, uma vez
que esse vínculo excedeu o prazo previsto na legislação de regência. [...]
[...]
Sendo assim, a admissão dita transitória, em verdade, prolongou-se por mais
de 3 anos, o que evidentemente extrapolou os limites proporcionais da
excepcionalidade e provisoriedade inerentes ao ingresso temporário no serviço
público, revelando-se assim o “desvirtuamento da contratação temporária pela
Administração Pública”, razão pela qual é devida a declaração de nulidade do referido
contrato e o pagamento das férias remuneradas, acrescidas do terço constitucional e o
13o salário, tudo referente ao período laborado, nos termos da sentença vergastada.
Ademais, notadamente em relação ao Fundo de Garantia por Tempo de
Serviço, o STF já havia definido, inclusive em sede de repercussão geral (Tema 916),
que – em caso de reconhecimento de nulidade de contrato temporário para atender
excepcional interesse público - é devido aos contratados o direito ao levantamento do
FGTS. [...]
[...]
Logo, incide o previsto no
-A da
sendo devido o
art. 19
Lei no 8.036/1990,
depósito do FGTS ao servidor que tenha o contrato de trabalho temporário declarado
nulo, [...]:

Assim, conforme destacado na decisão combatida e considerando a
fundamentação do acórdão objeto do recurso especial, os argumentos utilizados pela parte
recorrente somente poderiam ter sua procedência verificada mediante o necessário reexame
de matéria fática, não cabendo a esta Corte, a fim de alcançar conclusão diversa, reavaliar o
conjunto probatório dos autos, em conformidade com a Súmula n. 7/STJ
Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO AGRAVO INTERNO EM
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VERBAS TRABALHISTAS. PERÍODO
DECLARADO NULO. SUFICIÊNCIA DA PROVA.
APLICAÇÃO.
SÚMULA 7/STJ.
1. O Tribunal de origem não se manifestou acerca do teor do
I, do
art. 373,
CPC, por essa razão, à falta do indispensável prequestionamento, incidindo a Súmula
211 do STJ.
2. A reversão do entendimento adotado pelo Tribunal a quo – para
acatar a tese do Município com relação a quem compete o ônus da prova, da
inadmissibilidade de produção de prova impossível, ou de que o Município não
comprovou o pagamento de tais verbas –, demanda incursão no conteúdo fático-
probatório dos autos, o que é vedado, no Recurso Especial, em razão do óbice da
.
Súmula 7/STJ
Documento eletrônico VDA53922468 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 09/02/2026 14:41:59
Código de Controle do Documento: 669d966b-2f65-4c7e-8ea8-61784ceed7b4

3. A decisão de redistribuição do ônus da prova não pode gerar “situação em
que a desincumbência do encargo pela parte seja impossível ou excessivamente
difícil”.
4. Agravo Interno não provido. (AgInt no
relator
AREsp n. 1.554.009/PE,
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe
)
22/4/2020,
5/5/2020.

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO.
VIOLAÇÃO DO
DO CPC. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE
ART. 535
PREQUESTIONAMENTO.
ÔNUS DA PROVA. REEXAME
SÚMULA 211/STJ.
DE
MATÉRIA
FÁTICO-PROBATÓRIA.

LIVRE

SÚMULA
7/STJ.
CONVENCIMENTO DO JUIZ.
[...]
4. Aferir se as provas são suficientes ou se o recorrido desincumbiu-se de seu
ônus probatório, para análise de eventual violação do
do CPC, demandaria o
art. 333
reexame de todo o contexto fático-probatório dos autos, o que é defeso a esta Corte,
ante o óbice da Súmula 7/STJ.
5. Ademais, no sistema de persuasão racional adotado pelos arts. 130 e 131
do CPC, cabe ao magistrado determinar a conveniência e a necessidade da produção
probatória, mormente quando, por outros meios, já esteja persuadido acerca da
verdade dos fatos.
Agravo regimental improvido. (AgRg no
relator Ministro
AREsp 655.664/PI,
Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em
DJe
)
14/4/2015,
20/4/2015.

Assim, não tendo a parte agravante logrado êxito em infirmar os fundamentos
que nortearam a decisão ora agravada, impõe-se a sua manutenção, em todos os seus
termos.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA53922468 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 09/02/2026 14:41:59
Código de Controle do Documento: 669d966b-2f65-4c7e-8ea8-61784ceed7b4

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.985.391 / PE
Número Registro: 2025/0252865-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00003774820228173300 3774820228173300
Sessão Virtual de
a
19/02/2026
25/02/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MUNICIPIO DE SAO JOAO
ADVOGADO
: EDUARDO HENRIQUE TEIXEIRA NEVES - PE030630
AGRAVADO
: VALDEREDO SOARES DOS SANTOS
ADVOGADOS : FLAVIA LAYNARA DA SILVA MONTEIRO - PE050884
THALIA RAYSSA CAVALCANTE GOMES - PE053431
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- ORGANIZAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA / ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA -
DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO -
FGTS/FUNDO
JUROS PROGRESSIVOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : MUNICIPIO DE SAO JOAO
ADVOGADO : EDUARDO HENRIQUE TEIXEIRA NEVES - PE030630
AGRAVADO
: VALDEREDO SOARES DOS SANTOS
ADVOGADA
: THALIA RAYSSA CAVALCANTE GOMES - PE053431
TERMO
Documento eletrônico VDA54469794 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:41:41
Código de Controle do Documento: f07d74d0-8aff-4c30-a914-6a48eeb7e25c

A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
19/02/2026
25/02/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 25 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54469794 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:41:41
Código de Controle do Documento: f07d74d0-8aff-4c30-a914-6a48eeb7e25c